Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA SEM RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. HIPÓTESE CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Poder Judiciário não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral.
2. Segurança concedida.